Tribunal: TJPA
Processo: 0025755-88.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025755-88.2007.8.14.0301

AUTORIDADE: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

AUTORIDADE: MENEZES DE BRITO & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0025755-88.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MENEZES DE BRITO & CIA LTDA - ME
(ADVOGADO OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO).

AGRAVADO:

BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
(ADVOGADA ARLENE MARA DE SOUSA DIAS).

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
ULTRA PETITA
. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Menezes de Brito & Cia Ltda – ME contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação de Bradesco Leasing S/A, determinou o retorno dos autos à origem para possibilitar a emenda da petição inicial, com base no art. 321 do CPC/2015, facultando a conversão da ação de execução em ação monitória ou de conhecimento. O agravante alega que a decisão excedeu os limites do pedido recursal (
ultra petita
), pois a parte apelante não requereu tal medida, além de sustentar que, à luz do CPC/1973, aplicável ao caso, seria vedada a modificação do pedido após a citação sem o consentimento do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em julgamento
ultra
ou
extra petita
ao determinar, de ofício, a emenda da petição inicial e a conversão da ação; (ii) estabelecer se, na vigência do CPC/1973, é admissível a modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação sem anuência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática incorre em julgamento
extra petita
ao determinar, de ofício, a emenda da inicial para conversão da ação executiva, pois tal pedido não foi formulado, sequer de forma subsidiária, na apelação interposta por Bradesco Leasing S/A, em afronta ao princípio da congruência.

4.

Nos termos do art. 264 do CPC/1973, é vedada a alteração do pedido ou da causa de pedir após a citação sem o consentimento do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a modificação do pedido após a citação, sem anuência do réu, é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão judicial que concede, de ofício, providência não requerida pela parte recorrente incorre em julgamento
ultra petita
, em violação ao princípio da congruência. 2. Na vigência do CPC/1973, é vedada a modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação sem a anuência do réu.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 264 e 267, VI; CPC/2015, arts. 321, 329, II, 492 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2097341/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2019; TJ-MG, AI 1.7202.44.920238130000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 21.02.2024; TJ-DF, Ap. Cív. 0704255-52.2018.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 23.05.2024; TJ-RJ, APL 0099225-58.2018.8.19.0001, Rel. Des. Alexandre Câmara, j. 04.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0025755-88.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MENEZES DE BRITO & CIA LTDA - ME
(ADVOGADO OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO).

AGRAVADO:

BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
(ADVOGADA ARLENE MARA DE SOUSA DIAS).

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Menezes de Brito & Cia Ltda – ME
, em face da decisão monocrática (PJe ID nª 7171333), de relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Bradesco Leasing S/A, para o fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar emenda à petição inicial, com fulcro no art. 321 do CPC/2015, facultando a conversão da ação de execução em ação monitória ou de conhecimento.

O agravante sustenta, em suma, que a referida decisão é
ultra petita
, pois o recorrido, ao interpor apelação, limitou-se a requerer a procedência da execução com o reconhecimento da executoriedade do título, sem qualquer pedido de emenda à inicial.

Argumenta que, à luz do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso em razão do princípio do
tempus regit actum
, não seria possível a modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação sem o consentimento do réu (art. 264 do CPC/1973), tampouco seria competência do tribunal em segundo grau determinar tal emenda (art. 284 do CPC/1973).

Salienta que, mesmo na vigência do CPC/2015, a alteração do pedido após a citação exige a anuência da parte contrária (art. 329, II).

Diante disso, postula a reforma da decisão monocrática, a fim de que a apelação recorrida seja totalmente desprovida, com a consequente condenação do apelante, ora agravado, nos ônus sucumbenciais recursais.

Contrarrazões não apresentadas.

Vieram-me os autos redistribuídos.

Feito incluído
na pauta de julgamento da

“
17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 20 À 27.05.25

a realizar-se no dia 20-05-2025, às 14:00”.

Na sequência, o agravante protocolizou petição, requerendo
“A RETIRADA DO FEITO DO PLENÁRIO VIRTUAL, sendo o mesmo incluído na pauta de Sessão de Julgamento, bem como a realização de sustentação oral de forma presencial, conforme permissivo legal contido no art. 140, §1º c/c §11, inciso IV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”,
o que foi feito deferido.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar

Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0025755-88.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MENEZES DE BRITO & CIA LTDA - ME
(ADVOGADO OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO).

AGRAVADO:

BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
(ADVOGADA ARLENE MARA DE SOUSA DIAS).

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O
agravo interno merece acolhimento
.

Do exame dos autos, constato que a apelação interposta por Bradesco Leasing S/A limitou-se a requerer a reforma da sentença que reconheceu a ausência de título executivo extrajudicial, defendendo a validade do contrato de crédito rotativo para fins de execução.

De fato,
em nenhum momento foi formulado pedido expresso ou subsidiário para emenda da petição inicial ou conversão da demanda em ação monitória ou de conhecimento.

Logo,
ao determinar, de ofício, a possibilidade de emenda da inicial para prosseguimento da ação sob outra forma, a decisão monocrática incorreu em julgamento
extra petita
, em afronta ao princípio da congruência
.

De qualquer modo, ainda que se entendesse por tal possiblidade, ressalto que o processo foi ajuizado e sentenciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo-se respeitar o princípio do
tempus regit actum
.

Assim, nos termos do art. 264 do CPC/1973,
é vedado ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir após a citação, salvo com o consentimento do réu, o que não ocorreu no caso em tela
.

Corroborando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO . PEDIDO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . É vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes. 2. Tendo a Corte originária expressamente asseverado que o pedido de conversão da demanda executiva em ação de conhecimento foi realizado antes da citação dos recorrentes, está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior . 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ
- AgInt no REsp: 2097341 MG 2023/0337591-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM - IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO DO RÉU. I- Ocorrida à citação do réu e não havendo a sua anuência, impossível a conversão da execução em procedimento comum. II- Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes" (AgInt no AgRg no AREsp 66 .291/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019
)”.
(TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 17202444920238130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2024).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAUSA DE PEDIR ATRELADA A SUPOSTA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. CORREÇÃO DO VÍCIO APÓS CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO . EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EMBARGANTE . FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076. 1 . O título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser juntado com a petição inicial na propositura da ação de execução, do qual se extrai o fundamento (art. 798 do CPC). Embora sanável incialmente o vício por meio de aditamento da inicial, nos termos do art. 801 do CPC, após a citação do réu, tal providência não se revela possível em razão do princípio da estabilidade da demanda, preconizada no art . 329, aplicável à execução por força do art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. 2. Acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução, sem resolução do mérito, é cabível a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial, por ter ficado vencido e, de resto, dado causa à extinção do processo, ao não corrigir, oportunamente, o vício da causa de pedir declinada . 3. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide . Ainda de acordo com a Corte Superior, ?Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.? (REsp 1.743.330/AM, Rel . para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). 4. Apelação do exequente conhecida e não provida. Apelação do executado conhecida e provida”.
(
TJ-DF
0704255-52.2018.8.07 .0003 1867694, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Sentença extinguindo a execução, por não estar instruída com título executivo extrajudicial . Pretensão, apenas na apelação, de conversão da demanda para demanda de cobrança. Impossibilidade de alteração do pedido após a citação e saneamento do processo. Art. 329, I e II, do CPC . É vedado ao juiz proferir decisão diversa da pedida. Art. 492, do CPC. Recurso desprovido”.
(TJ-RJ
- APL: 00992255820188190001, Relator.: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 04/05/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-06).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo interno,
para reformar a decisão agravada e, em consequência, julgar totalmente improcedente a apelação interposta por Bradesco Leasing S/A, mantendo-se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973.

Por derradeiro,
majoro os honorários recursais em favor do patrono da parte agravante-apelada, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025